Tribunal: TJSP
Processo: 0009187-90.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ção de exame criminológico por parecer de médico psiquiatra – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0009187-90.2019.8.26.0026; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara do Júri e das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Amaro Thomé

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

19/03/2020

Ementa:

Agravo em execução penal – Pretendida a revogação da decisão que concedeu a progressão de regime prisional – Inexigibilidade de complementação de exame criminológico por parecer de médico psiquiatra – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009187-90.2019.8.26.0026, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
CICERO ROBERTO BATISTA ALVES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009187-90.2019.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0009187-90.2019.8.26.0026
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Cicero Roberto Batista Alves
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 23.349
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRETENDIDA A
REVOGAÇÃO
DA
DECISÃO
QUE
CONCEDEU
A
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL

INEXIGIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO
POR
PARECER
DE
MÉDICO
PSIQUIATRA
REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA
COMPROVÁVEL POR OUTROS MEIOS
DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 58/60, que, nos
autos n° 0008222-15.2019.8.26.0026, deferiu ao reeducando
CICERO ROBERTO BATISTA ALVES o benefício de progressão para
o regime semiaberto.
Inconformado, recorre o parquet a fls. 01/16
alegando, em suma, que o benefício não poderia ter sido
deferido, pois o agravado não teria demonstrado cabalmente
possuir mérito para a progressão (ausência do requisito
subjetivo).
Requereu, nestes termos, a revogação do
benefício com a determinação de realização de exame
criminológico por equipe multidisciplinar antes da transferência
para um regime menos rigoroso.
O agravo foi contraminutado (fls. 80/86).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009187-90.2019.8.26.0026 -Voto no
3
Foi mantida a r. decisão agravada (fl. 87).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça a fls. 99/102 manifestando-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o sentenciado CICERO
ROBERTO BATISTA ALVES cumpre 7 anos, 4 meses e 20 dias de
reclusão, em regime fechado (fl. 27), pela prática dos crimes de
receptação, roubo simples e porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido (fls. 33/34), tendo iniciado o cumprimento de sua pena
em 13 de abril de 2.018, e com término previsto para 1o de
setembro de 2.025 (fl. 27).
Em 15 de outubro de 2.019, o Juízo das
Execuções Criminais concedeu ao agravado a progressão ao
regime semiaberto, após avaliação dos requisitos objetivos e
subjetivos.
O regular atendimento do requisito objetivo é
incontroverso. Insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO tão somente
contra o reconhecimento do mérito do condenado à progressão
de regime, independentemente da realização de exame
criminológico.
No que atine à execução de penas, a
sistemática vigente estabelece que, a par do requisito objetivo-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009187-90.2019.8.26.0026 -Voto no
4
temporal, para a progressão de regime, é indispensável a
demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas a
indicar que o escopo da readaptação social será potencialmente
alcançado, caso haja a concessão de benesse.
Assim, para que o interessado possa fazer jus à
progressão de pena, mister que reste estreme de dúvidas o
efetivo comprometimento com sua readaptação social.
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e
na análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-
se aos elementos necessários à formação de sua convicção.
In concreto, não há a notícia de que o agravado
ostente comportamento carcerário desabonador.
Ao contrário, consta do documento de fls. 26
que CICERO ROBERTO BATISTA ALVES teve bom comportamento
ao longo de sua permanência em regime semiaberto, sendo que
no boletim informativo de fls. 34, não havia o registro da prática
de qualquer falta disciplinar pendente de reabilitação, seja ela de
natureza grave, média ou leve.
Antes, constatam-se as anotações relativas ao
desempenho de atividade laborterápica e educacional.
Anoto que o art. 112 da Lei de Execução Penal,
com sua nova redação dada pela Lei n° 10.792, de 1o de
dezembro de 2.003, tornou facultativa a realização do exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009187-90.2019.8.26.0026 -Voto no
5
criminológico, sendo que a sua ausência, como corolário, não
representa desacerto do julgado.
O Juiz, caso entenda precárias as informações
fornecidas pelo corpo de diretores do estabelecimento penitenciário, pode determinar a realização do exame
criminológico para obter mais subsídios, permitindo-lhe, assim,
aferir com mais amplitude o mérito do sentenciado.
Nesse sentido, confira-se:
“Muito embora a nova redação do art. 112 da Lei de
Execuções Penais, dada pela Lei n.o 10.792/2003,
não exija mais o exame criminológico, esse pode ser
realizado, se o Juízo das Execuções, diante das
peculiaridades da causa, assim o entender”
(Habeas Corpus n° 72.848 GO, Rel. Min. Felix
Fischer, dj 02.02.2007).
“Não tendo o Juiz singular considerado necessário o
exame criminológico, por estarem presentes os
requisitos indispensáveis à concessão do benefício da
progressão, não pode o Tribunal a quo exigir a
realização da referida perícia.” (STJ
HC no
95.608/SP Relator Ministro Nilson Naves j.
03/03/2008).
Na espécie, o sentenciado revela possuir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009187-90.2019.8.26.0026 -Voto no
6
condições pessoais que permitem presumir sua adaptação ao
novo regime prisional, razão pela qual é de rigor a manutenção
do r. decisum.
Consigno ao arremate que “a gravidade dos
crimes e a extensão das penas não impedem a progressão prisional, posto
que não previstas como óbices pelo art. 112 da Lei de Execução Penal”
(Agravo
em
execução
penal
n°
225.277-3/5,
Relator(a):
BITTENCOURT RODRIGUES).
Por essa razão, e considerando que a
finalidade da execução da pena é, antes de tudo, a recuperação
do reeducando (artigo 1o da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984),
de rigor a manutenção do r. decisum vergastado, porquanto o
agravado demonstra possuir méritos para se beneficiar da
progressão para o regime semiaberto.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR